Tribunal: STF
Processo: RE 1355816
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ AGRAVO INTERNO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA CONTESTADA. REQUISITOS OBJETIVOS. PRESENÇA. JUÍZO DELIBATÓRIO. COMPROMISSO ARBITRAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. No caso posto, as partes celebraram Contrato Internacional de Distribuição e Contrato Internacional de Representação de Vendas e Serviços, no bojo dos quais constou cláusula dispondo, "como via de solução de litígios, a arbitragem por tribunal constituído em Miami, Flórida, Estados Unidos da América, segundo as regras da IACAC".



    2. Consta dos autos que a agravada apresentou à IACAC Notificação e Pedido de Arbitragem, tendo a parte adversa entendido que não deveria se submeter ao tribunal arbitral, razão pela qual ajuizou ação com pedido de indenização por perdas e danos c/c declaratória de inexistência de débito contra as recorridas perante a 10ª Vara Cível de Porto Alegre-RS. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desconstituiu a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, aduzindo que, “ainda que se tenha a cláusula compromissória como obstativa do afastamento do juízo arbitral, necessário tenha sido observado o que estabelece o § 2º do art. 4º da Lei n. 9.307/96, que determina cuidados próprios e especificados quando se trata de contrato de adesão”.



    3. Paralelamente, a TECNIMED ajuizou ação judicial perante o Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque, requerendo a suspensão definitiva da arbitragem, tendo a ação sido remetida ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos - Distrito Sul de Nova Iorque, que foi julgada improcedente e procedente a reconvenção da primeira autora (GEMS IT). A referida sentença foi parcialmente homologada por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento da SEC n. 854/EX, na qual houve manifestação expressa acerca dos efeitos que a ação ajuizada no Brasil poderia refletir no reconhecimento da competência do tribunal arbitral.



    4. Não obstante o desfecho do REsp n. 1.015.194-RS, que não conheceu do recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a Corte Especial (SEC n. 854/EX) reconheceu que, no caso posto, a sentença estrangeira que apreciou a controvérsia acerca da competência do Tribunal arbitral para dirimir as questões relativas aos contratos em que envolvidas as partes, transitou em julgado primeiro que o acórdão proferido no Brasil, razão pela qual deveria ser parcialmente homologada.



    5. Nesse contexto, não há como se conceber, in casu, que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja capaz de impedir a homologação das sentenças arbitrais, notadamente porque a questão atinente à competência para análise dos supostos vícios na cláusula arbitral foi objeto de decisão judicial estrangeira, que transitou em julgado em momento anterior àquela invocada pela agravante, proferida no Brasil.



    6. No mais, por tratar de pedido de homologação de sentença estrangeira arbitral, deve-se observar especificamente os comandos previstos nos arts. 37 a 39, da Lei n. 9.307/1996 - Lei de Arbitragem Brasileira - e no art. 216-C do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    7. Da análise detida dos contratos, verifica-se a presença de elementos suficientes a demonstrar a vinculação das partes às cláusulas ali consignadas, restando afastada, portanto, as alegações da agravante, suscitadas na contestação.



    8. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, desborda dos limites afetos ao presente pedido homologatório a análise da natureza da avença entabulada entre as partes, para fins de caracterização ou não de contrato de adesão. Tendo, pois, o Juízo arbitral concluído deter o foro para examinar e decidir as questões decorrentes dos contratos em que envolvidas as partes, o acolhimento da tese deduzida pela agravante representaria intromissão indevida no próprio mérito da sentença objeto do presente pedido homologatório.



    9. Em se considerando que o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema de delibação na análise do pedido de homologação de sentença estrangeira, há que se verificar apenas a presença dos requisitos formais, não cabendo a esta Corte se debruçar sobre a matéria de mérito e tampouco revisar o posicionamento ali adotado pelo juízo arbitral.



    10. Agravo interno desprovido” (pág. 1 do volume eletrônico 127).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 1º, I; 5º, caput, XXXV, XXXVI; 105, I, i; e 170, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto aos demais fundamentos, verifico que para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454. Ademais, a apreciação da alegada ofensa à Constituição necessita da reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 9.307/96 e Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma linha de entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turno ininterrupto de revezamento. Previsão em norma coletiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.277.406-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Tribunal Pleno).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TURNO ININTERRUPTO E JORNADA EXCEDENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, das cláusulas do acordo coletivo e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.171.468-AgR-Segundo-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin Segunda Turma).RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais (ARE 1.182.367-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator